Tribunal: TJDFT
Processo: 0008946-40.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. ACÓRDÃO DISSONANTE DO TEMA 546 DO STF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE DE PESSOAS CLANDESTINO. ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. CONSTITUCIONALIDADE. §7o DA NORMA. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Foi proferido acórdão no presente feito anulando auto de infração por reputar inconstitucional o art. 28 da Lei Distrital 239/1992. Contra o acórdão foi interposto recurso extraordinário, sobrevindo posteriormente a tese fixada no Tema 546 do STF, nos seguintes termos: surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020.
2. Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, os autos foram remetidos a este órgão julgador para analisar a divergência entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STF.
3. De fato, o acórdão recorrido vai de encontro à tese do STF, exceto no que tange à declaração de nulidade de condicionamento da liberação do veículo ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos decorrentes da infração. Necessário o juízo de retratação, para fins de alterar o acórdão recorrido.
4. É válido o auto de infração aplicado ao condutor, com base no art. 28 da Lei Distrital 239/92, exceto a apreensão do veículo e eventual condicionamento de liberação ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos. 5.1. Não há outras questões a serem decididas em decorrência da alteração do acórdão.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Inversão dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC.